Tribunal: TJDFT
Processo: 0711273-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DEMORA. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Como regra, não há efeito suspensivo automático, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo diploma legal. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC.
2. Ao invocar o art. 1.019, inciso I do CPC, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar, no caso dos autos, a concomitância dos requisitos. A saber, na hipótese, é prudente e necessária a produção de provas e o contraditório a fim de se ponderar os argumentos de ambas as partes, bem como as necessidades da menor e a possibilidade do genitor, para que, não sejam prematuramente afrontadas.
3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.